Tribunal: STF
Processo: Rcl 72559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES DE 2024. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ADCs Nº 29/DF E Nº 30/DF. CANDIDATO NÃO ELEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. Ajuizada a reclamação após a realização da corrida eleitoral, na qual o candidato, cujo registro se desejava ver indeferido, não se sagrou vencedor, carece de utilidade a determinação de rejulgamento do pedido de impugnação, pela autoridade reclamada.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.